Tribunal: TJBA
Processo: 8003187-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003187-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DIANA MOURA DE SANTANA

Advogado(s)
:
JODIAN MOURA DE SANTANA

MAF 12

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, limitou os descontos incidentes sobre os proventos da consumidora ao percentual de 35%, dividindo-o entre todos os credores, e fixou multa de R$ 500,00 por desconto indevido, até o limite da dívida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a saber: (i) se há ausência de interesse de agir diante da não realização prévia de tentativa conciliatória; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 300, do CPC para concessão da tutela de urgência; (iii) se é legítima a limitação dos descontos incidentes sobre a renda do consumidor superendividado; e (iv) se a multa cominatória imposta mostra-se proporcional.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia tentativa conciliatória não afasta o interesse de agir, pois o direito de acesso à justiça é garantido pelo art. 5º, XXXV, da CF/1988, e os mecanismos conciliatórios previstos na Lei nº 14.181/2021 não configuram condição da ação.

4. A limitação dos descontos a 30% ou 35% da renda líquida é medida que concretiza o direito ao mínimo existencial, previsto no art. 6º, XII, do CDC, e decorre do art. 54-A, §1º, e art. 104-A, §1º, do mesmo diploma.

5. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, ante o comprometimento excessivo da renda da consumidora, mostra-se adequada a tutela de urgência deferida.

6. A multa fixada em R$ 500,00 por desconto indevido, limitada ao valor da dívida, revela-se razoável e proporcional, conforme autoriza o art. 139, IV, do CPC, servindo à efetividade da decisão judicial.

7. Inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou de
periculum in mora
inverso, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“É legítima a limitação de descontos em folha de pagamento do consumidor superendividado, até o percentual de 30% a 35% de sua renda líquida, para assegurar o mínimo existencial, sendo razoável a fixação de multa coercitiva para garantir o cumprimento da decisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III, e art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, §1º, e 104-A, §1º; CPC, arts. 139, IV, e 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003187-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAU UNIBANCO S.A
. e como agravada
DIANA MOURA DE SANTANA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator